Tribunal: TJDFT
Processo: 0001522-60.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ORAL. HARMONIA E COESÃO. SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INCERTEZA SOBRE O NÚMERO DE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório. 1.1 O depoimento especial da vítima somado à prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar o decreto condenatório.

2. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, no caso de crime continuado (artigo 71, do Código Penal), a fração de aumento deve ser aplicada proporcionalmente a quantidade de crimes cometidos. 2.1. No caso, embora não se tenha comprovação da quantidade exata em que houve as relações sexuais, a prova dos autos demonstra que, seguramente, foram mais de 07 (sete), circunstância que autoriza a aplicação da fração máxima 2/3 (dois terços).

3. Considerando a pena aplicada (mais de 8 anos de reclusão) e natureza do delito praticado, atento às diretrizes expostas no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal, mantem-se o regime inicial fechado.

4. Recurso conhecido e desprovido.